Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733271-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CAROLINE MANGUEIRA WOLFF MARRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por TIAGO CARDOSO DA SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720678-20.2023.8.07.0001, ajuizado por CAROLINE MANGUEIRA MARRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 241218724): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega omissão na decisão de ID. 238025024 no tocante ao deferimento da gratuidade de justiça ao executado. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, assiste razão ao executado, visto que as decisões de IDs. 238025024 e 234268268 não trataram da questão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, a gratuidade de justiça poderá consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. No caso em apreço, embora tenha sido deferido o pedido de gratuidade de justiça, reputo que o executado poderá contribuir para a realização da prova requerida por ambas as partes, notadamente porque cada parte adiantará apenas metade do valor dos honorários periciais. Assim, o executado poderá realizar o adiantamento de metade dos honorários sugeridos pelo perito, os quais poderão ser depositados de forma parcelada, caso o depósito único comprometa a subsistência do executado e de sua família. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Face às petições de ID's 224514925 e 228965015, cada parte ficará responsável pelo adiantamento de metade dos honorários periciais. O referido adiantamento poderá ser realizado de maneira parcelada, caso requerido pelas partes. Consigne-se que o levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial, e o restante após a resposta a eventuais impugnações, nos termos do art. 465, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se". No recurso, o agravante alega que, por ser beneficiário da justiça, fica a parte hipossuficiente isenta de arcar com os custos de honorários periciais, devendo o Estado cumprir esse papel. Assim, requer seja acolhido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para que seja isento de arcar com os custos de honorários periciais, considerando que é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida ao agravante. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 14:02:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador